Tribunal: TCU
Processo: 034.847/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de impugnação parcial das despesas relativas ao projeto cultural Pronac, denominado A Exposição, o sítio na internet e o livro: Chumbada-uma viagem em 88 fotos da era Lula.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Alan Kardec Epifanio Alves contra o Acórdão 3897/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do responsável, com imputação de débito e aplicação de multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Alan Kardec Epifanio Alves, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3897/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal e à Secretaria Especial da Cultura; 9.4. dar ciência à Secretaria-Geral de Controle Externo acerca da ocorrência verificada nestes autos, alusiva a falha no cadastramento de advogado, conforme descrito no Voto do Relator; 9.5. restituir os autos ao Relator a quo para prosseguimento do feito.